Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739717-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO BRASILIA 2014 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Rateio dos Honorários Periciais - Exequente Sucumbente na Fase de Conhecimento - Execução - Inviabilidade do Rateio Proporcional - Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pela NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital contra Decisão Interlocutória do Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual determinou o rateio dos honorários necessários à análise do cumprimento de obrigação de fazer, em Cumprimento de Sentença, na proporção da sucumbência recíproca estabelecida na Ação de Conhecimento. Nas minhas férias, ainda no mês de setembro, o Agravo de Instrumento foi distribuído à Desembargadora Nídia Correa Lima, a qual implementou efeito suspensivo. Informada pelo Juiz a quo de ter-se declarado impedida em outro Agravo de Instrumento, de minha Relatoria, porque sua filha, então Procuradora-Geral do Distrito Federal, havia subscrito a Petição Inicial, a Desembargadora declarou seu impedimento neste recurso. Assim, foram os autos redistribuídos ao Desembargador Mario-Zam Belmiro. Em virtude de certa paralisação dos autos, o Distrito Federal reiterou o pedido de efeito suspensivo, quando, então, novamente, os autos foram encaminhados ao culto Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, substituto legal dentro do órgão. Sua Excelência, prudentemente, determinou a redistribuição definitiva dos autos a mim, o Relator da Apelação na ação de conhecimento e de todos os outros recursos tirados dos autos originários. É o simples relatório. De início, descabe a Juiz de Primeiro Grau proferir decisões anulando, ou presumindo nulas, decisões proferidas pelos membros do Segundo Grau de Jurisdição, quer monocráticas, quer colegiadas. Trata-se, no mínimo, de passo demasiadamente largo, em descompasso com o Sistema de Instâncias Judiciais. Assim, como novo Relator, revogo decisão liminar proferida pela Desembargadora Nídia Correa Lima, em razão do aludido impedimento. Passo a decidir sobre o pedido de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Os requisitos estão presentes. De fato, a probabilidade de provimento do recurso está na diferenciação ontológica entre os honorários fixados na Ação de Conhecimento, destinados a remunerar o trabalho do perito no auxílio do Juízo, para formação do título judicial, e os fixados no Cumprimento de Sentença. No caso dos primeiros, existindo sucumbência recíproca, haverá rateio proporcional da despesa processual, conforme o percentual de pedidos negados e acolhidos. De outra banda, no Cumprimento de Sentença a atividade jurisdicional está voltada a fazer no mundo dos fatos aquilo decidido no mundo jurídico. Na consecução fática do título judicial. Bem por isso, não se está a executar a Petição Inicial da Ação de Conhecimento, a qual teve pedidos rejeitados, mas o comando judicial exequendo, com obrigação de fazer cominada exclusivamente ao réu, agora executado. Por essa razão, deve o réu arcar com o pagamento dos honorários periciais na sua integralidade. O perigo de dano decorre da imposição de custos ao Erário com o pagamento de honorários para fazer cumprir obrigação de fazer de interesse público. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e CESSO os efeitos jurídicos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Aos agravados. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, sábado, 12 de dezembro de 2020, às 19h38min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator